Tribunal: TJDFT
Processo: 0004378-61.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ATENDIMENTO EM CRECHE E PREESCOLA PÚBLICAS. Ação Civil Pública no 614-21/1993. SENTENÇA EXTINTIVA. ILEGITIMIDADE. EFEITO ERGA OMNES NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO TRANSINDIVIDUAL ASSEGURADO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INADEQUAÇÃO. ESCOLHA DE ENTIDADE DE ENSINO E HORÁRIO DE ATENDIMENTO. PEDIDO ALTERNATIVO DE CUSTEIO DE ATENDIMENTO PRIVADO. OBRIGAÇÕES NÃO RECONHECIDAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TITULO EXECUTIVO.
1. A sentença proferida na Ação Civil Pública no 614-21/1993 faz coisa julgada erga omnes em todo o Distrito Federal, na forma do artigo 16 da Lei 7.437/85, impondo ao Distrito Federal a obrigação de prover à todas as crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos residentes no Distrito Federal o direito transindividual de acesso à vaga em creches e pré-escolas oficiais da rede pública.
2. Apesar do reconhecido direito transindividual de acesso à educação, não se verifica a existência de título executivo apto a sustentar execução individual para obter matrícula em creche da rede pública em período integral, próximo à residência ou do local de trabalho da genitora, nem tampouco para impor ao Distrito Federal o pagamento de atendimento alternativo em instituição privada.
3. Recurso desprovido.